Tribunal: STF
Processo: Rcl 82717
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS NS. 90, 544, 606, 992, 994 e 1.143 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÃO DO TRT-10ª REGIÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. INEXISTE DEBATE NESTES AUTOS SOBRE RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.